Tribunal: CARF
Processo: 13770.000285/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000285/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.549 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
BMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
OPÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS ANTES DA
DATA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO
Comprovado pelos documentos juntados aos autos que a Recorrente havia
regularizado os débitos que foram apontados no Termo de Indeferimento da
Opção ao SIMPLES antes de formulado o pedido de ingresso no regime
simplificado, há que ser deferido o seu pedido de inclusão no SIMPLES
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-32.978, de 27 de agosto de
2010, da 7a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000285/2010-90
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000285/2010-90

apresentada pela Recorrente contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
Nacional juntado à e-fl.14.
De acordo com o que consta no Termo de Indeferimento, haviam débitos em
nome da contribuinte perante a Fazenda Pública Federal de natureza previdenciária e não
previdenciária com exigibilidade não suspensa que impediam o deferimento de sua opção ao
SIMPLES.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou impugnação alegando que o
débito de natureza previdenciária fora incluído em parcelamento em 25/01/2010, conforme
atestariam documentos juntados aos autos e mantém as prestações do parcelamento em dia.
Quanto ao débito de natureza não previdenciária, a contribuinte alegou que ao
tomar conhecimento do Comunicado n° 001871215, de 05/10/2009 (e-fl. 56), com data de
referência 20/10/2009, compareceu a uma unidade da Receita Federal e solicitou a emissão do
DARF para quitação do débito, que foi pago em 26/11/2009 através do Banco do Brasil, como
atestam o comprovante (doc.06) juntado à e-fl.18.
A 7a Turma da DRJ/RJ1 constatou que de fato o débito previdenciário havia sido
parcelado e portanto estava com a exigibilidade suspensa. Contudo, verificou que o débito não
previdenciário não foi totalmente quitado, eis que após alocação do DARF de pagamento restou
um saldo devedor originário de R$ 48,00, conforme tela do sistema juntado à e-fl. 41, o que
levou a Turma Julgadora a manter o indeferimento da Opção ao SIMPLES Nacional.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/09/2010 (e-fl. 49).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 13/10/2010 onde alegou que o débito de natureza não previdenciária do PA
01/01/2003 no valor originário de R$ 186,82 foi quitado por meio de DARF em 10/05/2007
conforme comprova o documento de arrecadação (do. 01, e-fl. 54).
No entendimento da Recorrente o pagamento não foi reconhecido pela Receita
Federal, o que gerou o comunicado n° 001871215, de 05/10/2009. Com a intenção de resolver
as pendências que obstavam seu ingresso no SIMPLES Nacional, procurou a Receita Federal e
foi orientada a recolher um novo DARF (conforme doc. 03) a fim de eliminar a cobrança
eletrônica e o valor pago em duplicidade poderia ser restituído posteriormente por meio de
PER/COMP. Consigna que o DARF foi emitido manualmente, uma vez que os sistemas da
Receita Federal ainda não estavam preparados para a consolidação e aplicação da redução do
valor a pagar, de acordo com a Lei n° 11.941/09.
Considera portanto que regularizou as pendências dentro do prazo concedido pela
autoridade administrativa e não restaram débitos em sem nome sem exigibilidade suspensa, de
modo que pede a reforma do acórdão e acolhido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional.
É o Relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000285/2010-90

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O pedido da Recorrente de opção ao SIMPLES foi indeferido pela existência de
débitos em seu nome perante a Fazenda Pública Federal. Pelo que consta no Termo de
Indeferimento da Opção ao SIMPLES Nacional juntado à e-fl. 14, os débitos eram o
3668280906(de natureza previdenciária) e o débito no processo 18208.740027/2007-52 (de
natureza não previdenciária) relativo ao SIMPLES.
A DRJ constatou que o débito de natureza previdenciária foi parcelado e portanto
havia sido regularizado.
Quanto ao débito de natureza não previdenciária, a DRJ entendeu que, inobstante
ter confirmado o recolhimento do DARF alegado pela Recorrente, após a alocação do pagamento
constou no sistema do FISCO que restou um saldo devedor de R$ 48,00 no valor originário, de
modo que o débito não foi regularizado.
A Recorrente alega que realizou 2 pagamentos do mesmo débito, conforme
comprovantes juntados aos autos e que foram confirmados pela autoridade fiscal, conforme telas
do sistema, cujo excerto colaciono abaixo ( e-fl. 62):

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000285/2010-90

De acordo com a Recorrente, o segundo recolhimento, no valor de R$ 166,15
(principal) foi calculado pela autoridade fiscal, tendo sido emitido o DARF manualmente, pelo
fato de que o sistema da Receita Federal não estava preparado para consolidação dos
parcelamentos e dos descontos para pagamento à vista do parcelamento especial instituído pela
Lei n° 11.941/2009. O cálculo do valor a pagar e o desconto apurado, segundo a Recorrente
foram os seguintes:

Entendo que há verossimilhança na alegação da Recorrente.
De fato, houve um pagamento de R$ 186,82 (principal) de tributo do SIMPLES
(código de arrecadação 6106) do PA 01/2003 em 10/05/2007 no valor de R$ 353,32, incluindo
principal de R$ 186,82 mais os acréscimos, conforme tela do sistema acima colacionado.
O valor de R$ 186,82 foi utilizado pela autoridade fiscal para calcular o valor do
desconto para pagamento à vista do débito, que foi reduzido para R$ 166,15 e recolhido em
26/11/2009.
Para corroborar a regularização alegada pela Recorrente, consta a CPEND-
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, emitida em 11/12/2009 e juntada à e-fl. 23. Como a certidão foi emitida
após o pagamento do DARF relativo ao débito que impedia o deferimento do seu pedido de
opção, entendo que o débito foi regularizado.
Além da CPEND acima referida a Recorrente juntou outra CPEND (e-fl. 24), esta
para débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros emitida em 28/01/2010.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.549 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000285/2010-90

Considerando, portanto, que o pedido de opção ao SIMPLES Nacional foi feito
em 27/01/2010, concluo que os débitos informados no Termo de Indeferimento da Opção pelo
SIMPLES Nacional que impediam o deferimento do seu pedido haviam sido regularizados antes
daquela data.
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital